Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002495-17.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAEL FERNANDES DA SILVA, MARIA AMELIA BASILIO DA SILVA, GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, IZAEL FERNANDES DA SILVA, MARIA AMELIA BASILIO DA SILVA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto o pedido id. 15235637, o feito encontra-se em pauta para julgamento, não se mostrando momento apropriado para intimar a parte sobre intenção de acordo. Tendo a parte alguma intenção de acordo, deve a mesma tomar iniciativa e não demandar ao juízo. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 25 de março de 2020 11:19:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador